Tribunal: TJPA
Processo: 0856924-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856924-69.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIA MARIA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ROL DO ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99 EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária ajuizada por segurada que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial do dedo médio da mão direita, buscando a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença (01/08/2017). Sentença julgou procedente o pedido para determinar a implantação do benefício, com efeitos financeiros retroativos, e antecipação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a lesão sofrida pela parte autora enseja a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ainda que a limitação funcional não se enquadre expressamente no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação da qualidade de segurada, do acidente de trabalho e da existência de sequela permanente com redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual.

4. Laudo pericial judicial atestou deformidade anatômica e discreta debilidade funcional da mão dominante, suficiente para caracterizar a redução da capacidade para o labor habitual de embaladora.

5. Aplicação do Tema 416 do STJ, que admite a concessão do auxílio-acidente em casos de lesão mínima, desde que cause redução da capacidade laboral.
6. Reconhecimento do caráter exemplificativo do rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido sempre que, após acidente de qualquer natureza, sobrevier sequela que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. 2. O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo e não limita o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC); Súmula 204/STJ; TJ-MS, AC 0800534-19.2019.8.12.0006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID nº 22258859), que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS à implantação do referido benefício, com efeitos financeiros a partir de 01/08/2017.

Na inicial, Antônia Maria da Silva Mendes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 22/03/2016, resultando na amputação da falange distal do 3º quirodáctilo (dedo médio) da mão direita. Sustentou que, apesar de ter recebido o auxílio-doença NB 613.856.837-4, com cessação em 31/07/2017, não houve a devida concessão do auxílio-acidente, que seria devida em razão das sequelas permanentes decorrentes do acidente laboral. Assim, requereu judicialmente a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas devidas, bem como os consectários legais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:
a) IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 01/08/2017 e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;
b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ);

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior [...];
d) CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença [...];
e) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE [...].” (ID nº 22258859)

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs recurso de apelação (ID nº 22258860), sustentando, em síntese, que não restou configurada redução da capacidade laborativa específica da parte autora para a atividade de embaladora, exercida na data do acidente. Argumentou que o laudo pericial judicial foi categórico ao reconhecer a inexistência de repercussão funcional impeditiva ao desempenho do labor habitual da segurada.

Alegou, ainda, que a mera existência de sequela não enseja, por si só, o direito ao benefício de auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de repercussão efetiva na capacidade laboral, conforme interpretação sistemática do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e precedentes do STJ, inclusive o Tema 416.

Prequestionou a aplicação do referido artigo, pleiteando, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença e improcedência da ação. Requereu, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal, a intimação para assinatura de declaração prevista na Portaria INSS nº 450/2020, fixação dos honorários conforme a Súmula 111 do STJ, isenção de custas e compensação de valores eventualmente pagos.

Em contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com a majoração da verba honorária ante a sucumbência recursal.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau, que opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor da segurada autora, com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 01/08/2017, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, e a Data de Início de Pagamento (DIP) a partir da intimação da sentença, com pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida encontra-se amplamente fundamentada no conjunto probatório, em especial no laudo pericial judicial, que, embora tenha consignado que a lesão não se enquadra nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, reconheceu a existência de discreta deformidade e debilidade permanente das funções da mão direita, com impacto na capacidade da autora para o exercício habitual de suas atividades laborativas.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

Portanto, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário que é pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, e não somente aos acidentes de trabalho, resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, trata-se de sequela decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 22/03/2016, quando a autora sofreu fratura parcial da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão dominante (direita), fato que, por si só, impõe restrições funcionais significativas ao desempenho da profissão de embaladora.

A perícia médica judicial, por sua vez, atestou expressamente que a autora apresenta “
discreta redução da capacidade para o trabalho que exerce habitualmente
”, além de deformidade anatômica e debilidade funcional residual.

Embora o perito tenha mencionado que as limitações não se enquadram no Anexo III do Decreto 3.048/99, é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do STJ, que o referido rol tem caráter exemplificativo.

Oportuno, ainda, trazer o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça referido (REsp n. 1.109.591/SC), que fixou a seguinte tese:

Tema 416 do STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Portanto, ainda que a lesão seja leve ou mínima, a existência de sequela com redução da capacidade laboral justifica a concessão do benefício, não se exigindo uma limitação severa para seu deferimento. O auxílio-acidente, por sua natureza indenizatória, tem como escopo a compensação pela redução permanente da capacidade funcional, mesmo que parcial, do trabalhador, e não pressupõe incapacidade total para o labor.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO
. 1 . No dia 07/09/2021 a parte autora sofreu acidente automobilístico que gerou múltiplas fraturas em membro inferior direito. 2. Em decorrência desse acidente fez jus ao auxílio-doença entre 30/09/2021 e 02/05/2022. 3 . Perícia médica concluiu que a parte autora teve sua capacidade para o trabalho habitual reduzida. 4. Rol exemplificativo do Anexo III do Decreto 3.048/99 . 5. Sucumbência recursal, honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). 6. Apelação não provida .

(TRF-3 - ApCiv: 5003683-08.2023.4.03 .9999 MS, Relator.: RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA
– ANEXO III DO DECRETO 3.048/99 – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO –TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
- JUROS E CORREÇÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - ENTENDIMENTO APÓS JULGAMENTOS DA ADI Nº 4.357 E Nº 4.425 – RECURSO PROVIDO . 1- Constatado que após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho houve redução da capacidade laborativa que habitualmente o autor exercia, deve-lhe ser concedido o benefício do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 .
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, tem-se que o rol constante do anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, devendo ser analisada a lesão e a incapacidade resultante no caso concreto, uma vez que "um ato regulamentar não pode restringir o campo de incidência de uma lei federal" (EREsp 86.207/SP)
. 2 - É assente na jurisprudência o entendimento de que o termo inicial do benefício acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença . Precedentes do STJ e inteligência do artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. 3 - Em conformidade com o entendimento firmado no Resp 1 .492.221/PR – Tema 905, sob o rito dos recursos repetitivos, incide nas condenações da Fazenda Pública nas demandas de natureza previdenciária a correção monetária pelo INPC, e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança (art. 1º-F da lei nº 9.494/97) 4 – Recurso provido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800534-19.2019.8.12 .0006 Camapuã, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

Assim, embora o acidente sofrido não tenha deixado a parte autora inválida, reduziu sua capacidade laborativa, ou seja, terá que despender um pouco mais de esforço para praticar a função que exercia de embaladora.

A expressão "redução da capacidade funcional" encontra-se perfeitamente caracterizada nas situações em que o trabalhador sofre prejuízo no seu rendimento laboral, como também àquelas em que necessita apenas do dispêndio de maior esforço físico, porque a sequela, por menor que seja, comprometerá o rendimento funcional do trabalhador.

Diante do conjunto probatório, resta inequívoca a presença dos seguintes requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei 8.213/91: (i) qualidade de segurada; (ii) acidente de trabalho comprovado; (iii) consolidação das lesões com sequela definitiva; (iv) nexo causal entre a sequela e a atividade habitual; e (v) redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixou de efetuar a majoração dos honorários, pois já foram arbitrados no limite estabelecido no art. 85, §3º e §11 do CPC.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, conforme dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025